Tribunal: STF
Processo: Rcl 27035
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Convênio entre fundações para fornecimento de mão de obra. Impugnação pelo Ministério Público do Trabalho por vislumbrar terceirização ilícita. 3. Ausência de similitude e de estrita aderência à decisão desta Corte na ADI 3.395 MC. Descabimento da reclamação. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.